Tribunal: TJDFT
Processo: 0730521-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730521-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, VALERIA MENDES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que VALÉRIA MENDES DE SOUZA move em seu desfavor (processo n. 0708036-05.2020.8.07.0006), consistente em determinar que a agravante se abstenha de realizar cobranças, ingressar com ação de busca e apreensão ou determinar a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada inscrição ou ação proposta, até o limite inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta o desacerto do ato, alegando que não está descumprindo o comando contido na sentença, que determinou a suspensão da cobrança das parcelas do contrato firmado entre as partes a contar de 19/9/2020 até o retorno das atividades das instituições particulares de ensino superior, pois já há decreto do Governador do DF, autorizando o retorno das aulas presenciais nas faculdades e escolas particulares do DF – Decreto n. 41.849/2021 de 27 de fevereiro de 2021. Ressalta que se encontra amparado pelo referido ato, bem como os demais que se sucederam e que foram juntados na íntegra nos autos de origem, fato ignorado pelo juízo, prevalecendo o argumento da autora/agravada de que três faculdades particulares do Distrito Federal permanecem na modalidade de ensino remoto. Relata que se manteve atenta ao cenário incerto e desafiador trazido pela pandemia do COVID-19, disponibilizando aos seus clientes inúmeras concessões, inclusive à requerente. Aduz que postergou e renegociou mais de 800 mil contratos com a carência de 60 dias para aqueles que não possuíam pendências e, por total liberalidade da empresa, a autora foi beneficiada nesta campanha, com a manutenção do valor das parcelas, assim como o prazo do contrato e todo o carnê renegociado para reiniciar em junho de 2020 sem a cobrança de qualquer encargo ou juros de mora. Assevera que a boa-fé contratual deve ser observada em todos os momentos da execução do contrato, não bastando ao contratante, porém, simplesmente invocar a atual situação de pandemia para, tão só com base nisso, conquistar uma espécie de salvo-conduto que lhe permita descumprir suas obrigações contratuais ou mesmo obter o direito a uma moratória capaz de protelar a exigibilidade de seus débitos indefinidamente. Nesse contexto, entende que a aplicação da multa, determinando a suspensão da exigibilidade da cobrança deste contrato nada mais é do que a suspensão indiscriminada das obrigações contraídas no âmbito do direito privado em razão da pandemia, o que tende a acarretar insegurança e instabilidade nas relações jurídicas, tanto mais porque a atual crise econômica impactou a sociedade como um todo, inclusive o agravante que possui obrigações a serem cumpridas e certamente tem vivenciado uma redução considerável no seu fluxo de operações. Argumenta que essa suspensão indiscriminada, considerando os decretos governamentais autorizando o retorno das aulas presenciais, afronta a coisa julgada, não sendo aceitável que situações isoladas de uma ou outra instituição de ensino, que optaram por manter aulas remotas, posterguem indefinidamente o cumprimento da obrigação contratual firmada pela agravada. Destaca que não há previsão para o fim da pandemia e várias instituições de ensino podem manter as suas atividades presenciais suspensas por decisões próprias. E, assim, a decisão subjetiva e diretiva de uma ou outra instituição de ensino sobre o retorno ou não das suas atividades de maneira presencial não pode servir como marco para o retorno ou não da exigibilidade contratuais estabelecidas entre as partes desta ação. Considera que a aplicação da multa por cobrança realizada aplicada neste caso pode ser considerada aviltante e em desconformidade com qualquer princípio de razoabilidade, principalmente porque o princípio da coisa julgada está sendo violado, uma vez que já se demonstrou nos autos a autorização oficial para o retorno das atividades presenciais. Aponta a presença dos requisitos para suspensão da eficácia da decisão agravada, asseverando que a aplicação de multa, de maneira flagrantemente punitiva, não se mostra razoável e prejudica a agravante sobremaneira que de boa-fé suspendeu a cobrança do contrato desde abril de 2020. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a r. decisão a fim de afastar a multa aplicada e autorizar o retorno da exigibilidade do contrato firmado entre as partes. Preparo regular no ID 29243372. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registre-se que a lei exige a presença concomitante do requisito da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave para suspensão da eficácia da decisão recorrida. Nessa perspectiva, não vislumbro, nesse juízo estreito de delibação, a probabilidade de provimento do recurso. Observa-se dos autos de origem que a agravada firmou, em 19/3/2019, contrato de financiamento do veículo Mercedez-Bens Sprint 415, Van Longo, para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas (ID 71793323 com o objetivo de utiliza-lo como transporte escolar de alunos de faculdades privadas do Distrito Federal (ID 71793325). Devido à pandemia do COVID-19, em março de 2020, houve a suspensão das aulas em todas as instituições de ensino público e particular do Distrito Federal, além de outras medidas restritivas adotadas pelo Governador, o que impactou diretamente na atividade laboral da autora/agravada, levando-a a manejar ação de revisão de contrato c/c obrigação de não fazer em desfavor da ora agravante, em setembro de 2019, quando alegou não conseguir mais honrar com o pagamento pontual das parcelas contratadas (ID 71793315). É fato notório o impacto da pandemia do COVID-19 sobre a economia, em especial sobre a atividade laboral da agravada, pois a suspensão das aulas impede a atividade de transporte escolar, o que levou à rescisão dos contratos firmados com seus clientes, conforme prova produzida na fase de conhecimento. A sentença transitada em julgado julgou procedente o pedido, adotando a Teoria da Imprevisão e assim decidindo (ID 84378302): "Em observância ao equilíbrio contratual, a suspensão do pagamento das parcelas deve respeitar um limite. Mostra-se razoável que o deferimento da suspensão da exigibilidade das parcelas tenha como marco final a retomada das aulas presencias nas instituições particulares de ensino superior, comprovada por meio de decreto do governo do Distrito Federal e decisão do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos Particulares de Ensino Superior do Distrito Federal – SINDEPES-DF. Pelas razões expostas, torna-se imperativo o acolhimento dos pedidos da autora para determinar que a ré postergue para o final do contrato o vencimento mensal das parcelas vencidas de entre 19/09/2020 até o retorno das aulas nas instituições de ensino particulares de ensino superior, sem o acréscimo de encargos de mora, facultado ao banco réu a correção pelos juros previstos no contrato celebrado entre as partes, devendo a ré se abster de realizada cobranças, ingressar com ação de busca e apreensão ou determinar a inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da autora para: Determinar que a ré suspenda a cobrança das parcelas contratadas a contar de 19/09/2020 até o retorno das aulas nas instituições de ensino particulares de ensino superior. Determinar que a ré se abstenha de realizar cobranças, ingressar com ação de busca e apreensão ou determinar a inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgão (sic) de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada inscrição ou ação proposta. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC." É de se ver, portanto, que a sentença condicionou o restabelecimento da cobrança a duas vertentes: decreto do governo do Distrito Federal e decisão do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos Particulares de Ensino Superior do Distrito Federal – SINDEPES-DF. Desse modo, a liberação das atividades educacionais presenciais em todas as creches, escolas, universidades e faculdades da rede de ensino privada, a partir de 8/3/2021, por meio do Decreto n. 41.869, não se mostra suficiente para os fins almejados pela agravante, diante da ausência de prova de decisão do SINDEPES/DF no mesmo sentido. Não bastasse, a alegação de que apenas duas ou três faculdades não retornaram ao ensino presencial no Distrito Federal não encontra respaldo em nenhuma prova. Pelo contrário, é fato notório que as principais faculdades e universidades locais, tais como Universidade de Brasília, IESB, UDF e UniCEUB, planejam o retorno às aulas presencias somente em 2022 (https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/08/4946606-universidades-do-df-avaliam-possibilidade-de-retomar-atividades-presenciais.html) Destarte, não se evidencia de plano a alegada ofensa à coisa julgada pela decisão ora agravada, impondo-se melhor instrução do recurso para deliberação perante o colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada, que é representada pela Defensoria Pública, ofertar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2021 17:13:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator